Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VALOR A MAIOR. DEVOLUÇÃO PELO CONSUMIDOR DA DIFERENÇA AO CORRESPONDENTE FINANCEIRO DO BANCO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO CDC. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos feitos que envolvem relação de consumo, há vedação expressa à possibilidade de denunciação da lide. Essa vedação visa assegurar que eventual discussão, acerca do direito de regresso, não cause prejuízo ao consumidor.
2. In casu, verifica-se a verossimilhança das alegações do autor/apelado, pois o apelante/réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, para fins de atenuação ou exclusão de sua responsabilidade.
3. É da instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, razão pela qual a fraude não a exime de indenizar o consumidor por eventuais danos resultantes dessas operações, conforme previsto nos artigos 14 e 17 do CDC. Pensar de forma contrária, seria admitir a prática abusiva, vedada pelo CDC, de transferir todo o risco do negócio ao consumidor.
4. O dever de indenizar advém do dano experimentado pelo autor/apelado, em razão da conduta ilícita do correspondente bancário, o que evidencia a falha na prestação do serviço da instituição bancária.
5. Quanto à fixação do valor da indenização, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Corte consideram válida a adoção do critério bifásico. De acordo esse critério, na primeira fase, deve ser estabelecido um valor básico para a indenização, observando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes. Na segunda fase, por meio de arbitramento equitativo do julgador, examinam-se as circunstâncias do caso concreto, como a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes ((AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
Nesse contexto, revela-se razoável a quantia fixada, a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor/apelado.
6. Recurso conhecido e desprovido.